Tribunal: STF
Processo: Rcl 48967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. ESTIPULADA A CONDIÇÃO PELO JUÍZO RECLAMADO DE APLICAÇÃO DA SELIC SOMENTE QUANDO FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR AO IPCA-E. LIMINAR DEFERIDA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, contra decisão do Juízo da 47ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000876-14.2020.5.02.0047, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. 
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata ter sido condenado ao pagamento de verbas decorrentes de relação de emprego.
    Consoante anota, o Juízo de origem determinou que a Selic deve ser a taxa de correção da condenação na fase judicial apenas quando estiver fixada em índice superior ao IPCA-e, ao entendimento de que “a utilização de índice inferior à inflação resultaria em perda patrimonial para o credor e, portanto, violação do direito à propriedade (art. 5º, XXII, da CF)” . 
    Reporta que a autoridade reclamada decidiu necessário acrescer à condenação a indenização suplementar de juros de 1% ao mês sobre o valor a ser apurado, na forma do parágrafo único do art. 404 do Código Civil (“Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar”), com a finalidade de corrigir a atualização monetária insuficiente. 
    Sustenta que, ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021, esta Suprema Corte consignou que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”. 
    Defende que, conforme a orientação deste Supremo Tribunal Federal, a taxa Selic abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária para atualização do regime de correção das condenações trabalhistas. 
    Conclui que (i) a estipulação de condição para a aplicação da taxa Selic somente quando esta for superior ao IPCA-e e (ii) a concessão de indenização suplementar ofendem os parâmetros suscitados, por configurar “a criação de uma espécie de manobra para acrescer novidades à condenação”.
    3. Requer a concessão de medida liminar, com a suspensão do ato reclamado e de seus efeitos, até o julgamento final da reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. 
    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).
    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma: 
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”.
    (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).
    5. Posteriormente ao julgamento paradigmático por esta Suprema Corte, o Juízo reclamado, no processo de conhecimento, determinou da seguinte forma a atualização da condenação:
    “Correção monetária (arts. 459, da CLT, c.c. 395, do CC) – na forma da Súmula n. 381, do TST – pelo IPCA-E (nos termos do art. 879, §7º, da CLT, inclusive no período anterior a 11.11.2019, afastando-se a TR prevista no mesmo dispositivo legal, visto não representar índice de atualização monetária, nos precisos termos do art. 1º, caput, da MPv n. 294, de 31.01.1991, convertida na Lei n. 8177, de 01.03.1991,[5] cf. STF, ADC n. 58, rel. min. Gilmar Mendes, j. 18.12.2020). 
    A partir da distribuição, na ausência de índice contratual mais benéfico ao credor, passará a incidir a taxa SELIC sempre que esta estiver fixada em índice superior ao IPCA-E, pois, cf. as razões de decidir expostas na referida ADC n. 58, a utilização de índice inferior à inflação resultaria em perda patrimonial para o credor e, portanto, violação do direito à propriedade (art. 5º, XXII, da CF). 
    Juros compensatórios de mora (art. 394, e 397, caput, do CC, e Súmula n. 200, do TST) desde o vencimento de cada obrigação (art. 39, caput, da Lei n. 8177, de 01.03.1991)[6] ora fixados em 1% sobre o valor do débito atualizado (cf. art. 406, do CC, c.c. art. 161, §1º, do CTN) – inclusive sob a perspectiva da indenização suplementar prevista nos arts. 404, parágrafo único, e 886, do CC –, pois de outro modo o inadimplemento seria mais vantajoso ao devedor. 
    Contar-se-á como termo final o efetivo pagamento (cf. art. 401, I, do CC, e art. 39, da Lei n. 8177, de 01.03.1991), hipótese a que não se equipara o depósito para fins de interposição de recurso ou garantia do juízo. 
    Quanto ao FGTS deverão ser observados os parâmetros fixados na Lei n. 8036 em relação a juros, correção monetária, e multa moratória. Atualização monetária e juros de mora dos honorários arbitrados desde a data de prolação desta sentença”. 
    6. Da leitura do ato reclamado, observo que a Corte de origem determinou a aplicação (i) da taxa Selic na fase judicial “sempre que esta estiver fixada em índice superior ao IPCA-e” e (ii) de indenização suplementar, com base no art. 404 do Código Civil.
    7. Ocorre que, do julgamento paradigmático, não se pode extrair estipulada a condição de incidência da taxa Selic no regime de atualização das condenações trabalhistas apenas quando seu índice for superior ao do IPCA-e. Vislumbro, neste tópico, possível descompasso com a orientação desta Suprema Corte. 
    8. Nestes termos, em juízo de estrita delibação, reputo que, aparentemente, a Corte reclamada descumpriu o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.
    9. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender o ato reclamado, exarado pelo Juízo da 47ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000876-14.2020.5.02.0047, e seus efeitos, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    10. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    11. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora